Tribunal: TJDFT
Processo: 0709161-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PETIÇÃO NÃO ASSINADA PELA PARTE. FALTA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AOS ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE PODER PARA DESISTIR. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO APRECIAÇÃO DO ARGUMENTO DE DESCABIMENTO DA EMENDA. AFIRMAÇÃO DE QUE A PROCURAÇÃO OUTORGADA AOS ADVOGADOS NA FASE DE CONHECIMENTO É EFICAZ NAS DEMAIS ETAPAS DO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. VEDAÇÃO À DECISÃO SUPRESA. MOTIVOS DO INDEFERIMENTO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A EMENDA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA DAS PROCURAÇÕES OUTORGADAS AOS ADVOGADOS. AÇÃO PROPOSTA PARA EVITAR A PRESCRIÇÃO. PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA EMENDA. POSSIBILIDADE PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 104, CAPUT E § 1o E DO ARTIGO 287, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO DE PROCEDIMENTO CARACTERIZADO.
1. Os apelantes que apresentaram desistência da demanda estão irregularmente representados, uma vez que não juntaram as respectivas procurações concedidas aos advogados.
1.1. A procuração outorgada pelo sindicato não legitima a desistência manifestada, porquanto foi outorgada por terceiro estranho à relação processual.
1.2. A petição e razões recursais estão subscritas eletronicamente apenas pela advogada, mas não pelos recorrentes que desistiram da demanda, de maneira que para se reconhecer a validade desse ato processual, é indispensável que o poder específico para desistir esteja expressamente mencionado na procuração nos termos do artigo 105, caput, do Código de Processo Civil.
2. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
2.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente.
2.2. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida.
2.3. Considerando que a parte apelante somente teceu considerações acerca do descabimento da ordem de emenda para a juntada das procurações individuais e da eficácia da procuração outorgada na fase de conhecimento para as demais etapas do processo por ocasião da interposição do recurso de apelação, não tendo essas questões sido postas à análise do Juízo de origem, está evidenciada a inovação recursal, dando ensejo ao não conhecimento do recurso nesta parte.
3. O princípio da não surpresa tem por escopo obstar abuso de poder ou afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, mediante a prolação de decisões inéditas, em relação a qual não se tenha alertado previamente as partes.
3.1. Os apelantes estavam cientes de que o atendimento parcial da determinação de emenda ensejaria o indeferimento da petição inicial, porquanto consequência prevista expressamente no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3.2. A negativa da prorrogação de prazo para o atendimento à emenda com a finalidade de juntada das procurações não consiste em fundamento inovador, tampouco evidencia decisão surpresa. A resposta pelo acolhimento ou pela rejeição do pleito são situações objetiva e subjetivamente previsíveis.
3.3. O Magistrado não tem o dever de expor antecipadamente os motivos do ato que praticará em deliberação ordinária ao requerimento incidental de prorrogação de prazo para cumprimento de ordem de emenda, mas estaria obrigado a dar conhecimento e possibilidade de manifestação às partes se vislumbrasse, de ofício, outra situação que ensejasse deliberação diversa da ordinariamente esperada, ou se acolhesse alegação da parte contrária sobre a qual a parte requerente não tivesse oportunidade de prévio conhecimento e manifestação.
3.4. A deliberação judicial impugnada de indeferimento da prorrogação do prazo para cumprimento da emenda não trouxe fundamento inovador, senão resposta direta ao pleito formulado pelos apelantes em estrita observância ao princípio da congruência materializado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
4. A procuração aos advogados é documento indispensável à propositura da ação, de acordo com o artigo 104 caput (primeira parte), do Código de Processo Civil e deve ser apresentada juntamente com a petição inicial no momento do protocolo, consoante a previsão do artigo 287, caput, do Código de Processo Civil.
4.1. O prazo para atendimento à emenda em processo que não foi recebida a petição inicial nem ordenada a citação não é peremptório, mas dilatório, uma vez que há previsão legal de atuação do advogado sem procuração para evitar a prescrição.
4.2. Como se trata de prazo dilatório, o Magistrado deveria ter deferido a prorrogação para assegurar o acesso dos apelantes à Justiça, mormente ao se considerar que se trata de direito da parte autora, nos termos do artigo 104, § 1o, do Código de Processo Civil, mas como não o fez, incorreu em erro de procedimento, o qual enseja a cassação da sentença.
4.3. A prorrogação do prazo fixado para o cumprimento da emenda, que foi tempestivamente requerida, deve ser deferida, não pelo prazo de sessenta dias, uma vez que a regra do artigo 104, § 1o, do Código de Processo Civil prevê a dilação por igual período de quinze dias úteis, de modo que o indeferimento da petição inicial com fundamento na falta de atendimento à determinação de emenda não se mostra juridicamente adequado, notadamente quando não se vislumbra prejuízo algum para o processo nem para o exercício da jurisdição.
5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido parcialmente. Sentença cassada.